Tribunal: TJPA
Processo: 0802353-08.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802353-08.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WANDERSON PATRIC BATISTA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM NORMA TÉCNICA DO GMF/TJPA. APENADO CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU SUPERLOTAÇÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DA CORTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA que concedeu ao apenado WANDERSON PATRICK BATISTA CARVALHO o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado, diante da ausência dos requisitos objetivos previstos na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF/TJPA, especialmente quanto à natureza do delito praticado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, constitui medida de caráter excepcional, cuja aplicação exige a observância estrita dos critérios estabelecidos na Resolução nº 412/2021 do CNJ e na Nota Técnica do GMF/TJPA.

4. A normativa interna estabelece, como requisito objetivo, a vedação da concessão do benefício a condenados por crimes hediondos ou equiparados.

5. O apenado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), delito equiparado a hediondo, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de concessão do benefício.

6. A existência de trabalho externo e de relatório técnico favorável não supre a ausência dos requisitos objetivos exigidos para a concessão da medida excepcional.

7. A Resolução nº 412/2021 do CNJ condiciona a adoção do regime harmonizado à necessidade de controle de vagas no sistema prisional, hipótese não demonstrada nos autos.

8. Precedente desta Corte no sentido da impossibilidade de concessão do benefício a apenados condenados por crimes hediondos ou equiparados, ainda que beneficiados com trabalho externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, possui caráter excepcional e depende do preenchimento dos requisitos objetivos previstos em normas regulamentares. 2. É vedada sua concessão a apenados condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA. 3. A existência de trabalho externo e de relatório técnico favorável não supre a ausência dos requisitos objetivos exigidos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Resolução nº 412/2021 do CNJ, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0816448-48.2023.8.14.0000, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, J. 19/02/2024; TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0804439-83.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma de Direito Penal, J. 05/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de abril de dois mil e vinte e seis a oito de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
execução nº 2000266-56.2025.8.14.0051
, que
deferiu
ao apenado
WANDERSON PATRICK BATISTA CARVALHO
o
cumprimento da pena
em
regime semiaberto “harmonizado”
, com
monitoração eletrônica
.

Consta dos autos que o apenado, atualmente em cumprimento de pena no
regime semiaberto
, formulou
pedido de autorização para trabalho externo
, apresentando
proposta de emprego lícito
, com
indicação de empresa
,
função
e
jornada laboral
(ID 33497536).

O pleito foi instruído com documentação pertinente e submetido à análise do setor técnico da execução penal, tendo sido elaborado
relatório interdisciplinar favorável à concessão do trabalho externo
, no qual se consignou a regularidade da empresa, a viabilidade da atividade laboral e a ausência de contraindicações ao benefício, concluindo-se expressamente pela sua adequação (ID 33497536).

Posteriormente, a defesa informou nos autos que o apenado
já se encontrava exercendo atividade laboral extramuros desde 30/12/2025
, requerendo, então, a concessão do
regime semiaberto harmonizado
, com fundamento na
Nota Técnica
do
Grupo

de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJ/PA
e na
implementação concreta
da
atividade de trabalho externo
(ID 33497536).

O
Ministério Público de 1º Grau
manifestou-se nos autos de execução, destacando as hipóteses legais e normativas de aplicação do monitoramento eletrônico, nos termos da
Resolução nº 412/2021 do CNJ
, ressaltando o
caráter excepcional da medida
, especialmente quando vinculada ao controle de vagas em estabelecimentos penais (ID 33497536).

Sobreveio
decisão
do Juízo da execução
deferindo
o
pedido defensivo
, concedendo ao apenado o cumprimento da pena em
regime semiaberto “harmonizado”
, com
monitoração eletrônica
.

Irresignado, o
Ministério Público
interpôs o presente
agravo em execução
, sustentando, em síntese, a
inexistência dos requisitos autorizadores do benefício
, notadamente a
ausência de comprovação de superlotação da unidade prisional
, a
natureza excepcional da medida
e a
inadequação
de sua aplicação ao caso concreto, em razão da natureza hedionda do crime pelo qual o apenado foi condenado (tráfico de drogas).

Foram apresentadas
contrarrazões
pela defesa, pugnando pela
manutenção
da
decisão agravada
, ao argumento de que
o apenado já se encontra inserido em atividade laboral regular
, com
acompanhamento estatal
e
viabilidade concreta de ressocialização
.

O Juízo de origem
manteve
a
decisão agravada
em sede de
juízo de retratação
.

Nesta
Superior Instância
(ID 35055766), a Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
, na condição de fiscal da lei, opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial, entendendo que
não restaram preenchidos
os
requisitos exigidos
para a
concessão do regime semiaberto “harmonizado’
, sobretudo diante da
ausência de comprovação de superlotação
ou
situação excepcional
que justificasse a medida.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Passo à análise do mérito.

I. DO MÉRITO – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO

O Ministério Público insurge-se contra a
decisão
que
concedeu
ao apenado o
cumprimento da pena
em
regime semiaberto “harmonizado”
, com
monitoração eletrônica
, sustentando a
ausência dos requisitos autorizadores da medida
.

A irresignação
merece acolhida
.

O denominado
regime semiaberto “harmonizado”
, com
monitoração eletrônica
, constitui
medida de caráter excepcional
, cuja aplicação demanda a observância estrita dos critérios estabelecidos tanto na
Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça
quanto na
Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF)
deste
Tribunal
.

No caso dos autos, verifica-se que a
decisão agravada
fundamentou-se na
existência de trabalho externo
e na
possibilidade
de
fiscalização por meio de monitoração eletrônica
. Todavia, tais circunstâncias, por si sós,
não são suficientes para autorizar a concessão do benefício
, especialmente quando
ausentes
os
requisitos objetivos previstos
na
normativa aplicável
.

Com efeito, a
Nota Técnica
do
GMF
, ao disciplinar a matéria, estabelece
critérios objetivos
para a
concessão
do
regime semiaberto “harmonizado”
, dentre os quais se destaca a
vedação expressa à concessão do benefício a condenados por crimes hediondos ou equiparados
.

No caso concreto, é
incontroverso
que o apenado foi condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas
, previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, delito
equiparado
a
hediondo
, circunstância que, por si só,
afasta a possibilidade de concessão do benefício
, nos termos da referida orientação normativa.

Nesse sentido, esta
Corte Estadual
já firmou entendimento de que:
“a Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF [...] é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior”
. (TJ/PA – Agravo de Execução Penal nº 0816448-48.2023.8.14.0000, Rel.ª Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias
, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 19/02/2024).

Nesta mesma linha de raciocínio:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

(...). A Nota Técnica do GMF/TJPA não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF, em especial a Tese de Repercussão Geral nº 423 (RE 641320) e a Súmula Vinculante nº 56. O regime semiaberto harmonizado pode ser excepcionalmente adotado nos casos de ausência de vagas em estabelecimentos adequados, desde que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos, com destaque para a inexistência de condenação por crime hediondo, vínculo com facção criminosa ou reincidência.
No caso em exame
,
embora o apenado esteja autorizado ao trabalho externo, ele foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)
,
o que
,
por si só
,
impede a concessão do benefício
,
conforme os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica
. Ademais, restou comprovado nos autos, por meio de ofício da direção do estabelecimento prisional, que não há superlotação na unidade de cumprimento de pena em Santarém/PA, possuindo 365 vagas para o regime semiaberto e acolhendo, na data do ofício, apenas 307 custodiados. A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão “per saltum”, vedada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o entendimento aos critérios legais. (...). Recurso provido.
(TJ/PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0804439-83.2025.8.14.0000 – Relator (a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – julgado em 05/12/2025).
Grifei

Ademais, a
Resolução nº 412/2021 do CNJ
, em seu art. 3º, § 3º, dispõe que a adoção de mecanismos como a
monitoração eletrônica
deve estar vinculada, primordialmente, ao
controle de vagas no sistema prisional
, sendo, portanto, medida
excepcional
, a ser aplicada em
hipóteses de superlotação
ou
insuficiência estrutural do sistema
.

No caso em exame,
não restou demonstrada
a existência de
superlotação
ou de qualquer situação excepcional que justificasse a mitigação do regime de cumprimento da pena, o que reforça a
inadequação
da medida concedida.

Ressalte-se que, embora conste dos autos a
existência
de
relatório técnico favorável
ao
trabalho externo
e a
efetiva inserção
do apenado em
atividade laboral
, tais elementos
não têm o condão de afastar a vedação objetiva estabelecida na Nota Técnica
, nem de substituir os
requisitos legais
e
normativos
exigidos para a
concessão do regime harmonizado
.

Dessa forma, a decisão agravada, ao conceder o benefício sem a observância dos critérios objetivos exigidos, notadamente diante da natureza do delito praticado, revela-se
incompatível
com a
orientação normativa
e
jurisprudencial
aplicável à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada e determinar o retorno do apenado ao regime de cumprimento de pena anteriormente estabelecido, nos termos da fundamentação.

É o
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/05/2026